Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. O Embargante alega que o laudo técnico emitido pelo NATJUS está desatualizado e que o Acórdão embargado não considerou as peculiaridades do estado de saúde do paciente descritas no parecer médico, elaborado por profissional especialista em oncologia (18338857 e 18338858). Pugna pela análise dos relatórios médicos e emissão de novo parecer técnico pelo NATJUS.

3. Assim, a rigor, a fundamentação exposta nos embargos não traduz a ocorrência de omissão, senão revela apenas o inconformismo da parte, quanto ao resultado do julgamento, que, considerando com preponderância, o parecer emitido pelo NATJUS, sobre os relatórios médicos juntados pela parte autora, concluiu não estarem presentes os requisitos estabelecidos no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, para o fornecimento de medicamento não padronizado.

4. Desse modo, o embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.